Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. DECRETAÇÃO. PEDIDOS DE PARTILHA E DE ALIMENTOS. REJEIÇÃO SOB A PREMISSA DE CARÊNCIA DE PROVAS DA SUBSISTÊNCIA DE BENS COMUNS E DA NECESSIDADE ALIMENTAR DA EX-CÔNJUGE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. SANEAMENTO DO PROCESSO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. SUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões já debatidas, atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que julga parcialmente procedente a ação, diante da ausência de provas a comprovar a constituição do direito, não configura decisão surpresa, de modo a descerrar situação de nulidade processual.
4. De conformidade com regras inerentes ao devido processo legal, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, controvertida a matéria de fato e não encerrando questões exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas cuja comprovação se afigura em princípio relevante, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, arts. 369 e 370).
5. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, suprima a fase instrutória, notadamente quando julga parte do pedido improcedente justamente sob a ótica de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, não obstante não tenha assegurado incursão probatória (CPC, art. 357, 373, I e II).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.